Tribunal: TJPA
Processo: 0007813-14.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÃÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÃZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0007813-14.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE(S): ANDERSON DE SOUZA E SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
dia do mês de
outubro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON DE SOUZA E SOUZA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena fixada.

Segundo a denúncia, no dia 11.04.2019, por volta de 20:00h, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro do Telégrafo, em Belém, quando, ao passarem pela Tv. Coronel Luís Bentes, avistaram o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou algo que trazia consigo.

Na ocasião, os policiais constataram que o suspeito havia arremessado alguns "papelotes¿ da substância popularmente conhecida como ¿cocaína¿ e, ao revistarem a mochila que ele carregava, encontraram mais ¿papelotes¿ com o mesmo entorpecente, totalizando 20 (vinte) unidades, além de uma erva seca prensada, substância popularmente conhecida como ¿maconha¿.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, com base na tese de ausência de provas para sustentar a condenação. Por fim, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, considerando que o ré não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
,
Francisco Barbosa de Oliveira
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
sendo a sentença mantida em sua íntegra.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 11, do IPL anexo), pelo Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.001902-QUI (fls. 56/56-v), este atestando que o material entorpecente apreendido se tratava das substâncias popularmente conhecidas como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿, e pelos depoimentos e colhidos durante a instrução processual.

O depoimento prestado pelas testemunhas JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR e WASHINGTON DE AVIZ, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais confirmaram, em juízo, os fatos narrados na denúncia, informando que realizaram a abordagem do apelante e encontraram, na mochila dele, certa quantidade de drogas, além da que ele tentou se desfazer.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA. RECURSO DO RÉU. [...] Os depoimentos prestados por policiais revestem-se de eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não é o caso dos autos. Ademais, não é crível que agentes estatais, no exercício da função, atribuíssem, aleatória e injustamente, responsabilidade por crime a terceiro inocente. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O STF, no julgamento do HC n° 118.553, afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado. No caso, contudo, não se tratando da hipótese do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, em sendo o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas decorrente de expressa disposição legal, descabido o afastamento da hediondez conforme estabelecido na sentença, devendo a decisão ser reformada para reconhecer o caráter hediondo do crime. RECRISO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (Apelação Crime N° 70076362532, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 28/03/2018)

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, em
06 (seis) anos,
para o crime de tráfico de droga
,
nos seguintes termos:

Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza e a diversidade das substâncias encontradas (1 invólucro pesando 9,7 gramas, da substância vulgarmente conhecida como maconha, além de 19 invólucros pesando 11,3 gramas e 1 invólucro pesando 2,9 gramas, da substância vulgarmente conhecida como cocaína, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 56), ressaltando-se que a cocaína é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime.

Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judicial negativa idônea
devidamente fundamentada, no caso, a
culpabilidade
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Ademais, além das citadas circunstâncias judiciais negativas, deve ser levado em conta circunstância do crime, prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, isto é, a quantidade e a qualidade da droga destinada à venda que o Apelante levava consigo.

Dessa forma, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora